Tribunal: TCU
Processo: 012.767/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de aposentadoria emitidos pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de aposentadoria dos ora interessados; 9.2. orientar a Sefip no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício dos atos relacionados, segundo critérios de materialidade e relevância; 9.3. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.